Tribunal: TJSP
Processo: 2232287-03.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999263
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2232287-03.2020.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é impetrante PRISCILA
NOVAES RIBEIRO e Paciente JOÃO VITOR PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: denegaram a ordem.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 5 de dezembro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2232287-03.2020.8.26.0000 -Voto no 27.381
2
Habeas Corpus Criminal no 2232287-03.2020.8.26.0000
Impetrante: Priscila Novaes Ribeiro
Paciente: João Vitor Pereira
Corréus: Ademir Belo Cardoso, Daiane Oliveira Pereira, Leila Silva Oliveira e Elis
Fernanda Moreira Cordeiro
Comarca: São Carlos
Voto no 27.381
Vistos.
Trata-se de novo Habeas Corpus, com pleito de
liminar, impetrado pela Advogada PRISCILA NOVAES RIBEIRO em favor
de JOÃO VITOR PEREIRA, sendo apontado como autoridade coatora o
MMo Juiz de Direito da 1a Vara Criminal de São Carlos (processo no
1500770-69.2020.8.26.0566).
Afirma ser hipótese de excesso de prazo na
formação da culpa, posto sujeito o paciente a prisão provisória há mais
de duzentos e trinta dias.
Questiona também a realização da audiência de
interrogatório pelo sistema de videoconferência, o qual, além de
apresentar muitas falhas técnicas, não supre presença do acusado
perante o Juiz.
Pede-se, então, a concessão da ordem, mesmo
em caráter liminar, a fim de que o paciente seja colocado,
imediatamente, em liberdade.
Busca, ainda, seja o interrogatório realizado no
formato clássico, presencialmente.
Esta, a síntese da inicial da impetração.
A liminar foi indeferida por este Relator.
Vieram as informações prestadas pelo douto
Juízo de origem, seguidas do parecer Ministerial, que propõe a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2232287-03.2020.8.26.0000 -Voto no 27.381
3
denegação da ordem.
É o quanto cumpria relatar.
Voto.
Segundo consta, o paciente foi preso em
flagrante no último dia 10 de fevereiro pelo crime de tráfico de drogas,
tendo sido decretada sua prisão preventiva, no dia seguinte, pelo douto
Magistrado do Plantão Judiciário.
Posteriormente, foi apresentada denúncia por tal
crime, figurando, ainda, como corréus, ADEMIR BELO CARDOSO, LEILA
SILVA OLIVEIRA, DAIANE OLIVEIRA PEREIRA e ELIS FERNANDA
MOREIRA CORDEIRO, os quais se encontram em liberdade.
Pois bem.
Em poder dos agentes, em especial sob o
comando do paciente, foi apreendida expressiva quantidade de drogas
(mais de oitocentos gramas, entre maconha, cocaína e crack), a
sugerir, de pronto, forte envolvimento nessa atividade delituosa.
Não por acaso, JOÃO ostenta condenação pelo
mesmo crime, aspecto que realça sua periculosidade e, portanto, a
ineficácia de qualquer medida cautelar menos invasiva.
Nesse contexto, tem-se como bem decretada e
mantida a prisão preventiva, posto necessária à preservação da paz
pública.
Por outro lado, não ocorre excesso de prazo.
O tempo de prisão cautelar até aqui enfrentado
pelo paciente ainda não se mostra desproporcional à pena que poderá
vir a receber em caso de eventual condenação.
Com efeito, pesem as insinuações da combativa
impetrante de que o paciente poderia ser inocente desta acusação, uma
suposta condenação abre a perspectiva da imposição de uma pena bem
rigorosa, em regime prisional de maior contenção, notadamente em
face da reincidência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2232287-03.2020.8.26.0000 -Voto no 27.381
4
Ademais, em consulta aos autos de origem,
constatou-se o encerramento da instrução, estando o processo na fase
da apresentação das alegações finais, o que já foi providenciado pelo
Ministério Público.
Finalmente, o interrogatório foi e deveria mesmo
ter sido realizado, em caráter excepcional, por videoconferência,
inviável, por ora, o sistema presencial em face dos riscos que isso
implicaria à saúde de todos os envolvidos.
Nesse contexto, ausente qualquer traço de
constrangimento, meu voto aponta para a denegação da ordem.
IVO DE ALMEIDA
Relator